Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE TELETRABALHO. DIREITO DE PETIÇÃO. TEMPO DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DO ENTE DISTRITAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRAZO DE 30 DIAS CONTADOS DA DATA DO PROTOCOLO. ATO OMISSIVO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. CONTROLE DE LEGALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

2. O direito de petição constitui garantia individual insculpida no art. 5o, inciso XXXIV, "a", da Constituição Federal, como também assegura o artigo 49 da Lei 9.784/99, o prazo máximo de 30 (trinta) dias para que a Administração Pública profira decisão, prorrogados excepcionalmente por mais 30 (trinta) dias.

3. O pedido administrativo para análise da possibilidade da servidora, grupo de risco para COVID -19, exercer sua função em teletrabalho deve ser analisado no prazo de trinta dias.

4. É importante ressaltar que os atos administrativos, comissivos ou omissivos, eventualmente praticados em desobediência aos parâmetros legais, como no presente caso, podem ter a sua ilegalidade ou ilegitimidade reconhecidas pelo Poder Judiciário, sem que isso implique em qualquer usurpação do Poder Executivo.

5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO.